Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LOCAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGIME DE DIREITO PRIVADO. REPAROS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 19.445,31. Em suas razões, o recorrente alega que não houve recusa do pagamento, somente que deve ser cumprida as diretrizes orçamentárias que regem o presente contrato com a Administração Pública.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Na origem, o autor relata que em maio de 2014 celebrou com o réu contrato de locação de imóvel para prestação de serviço público (Conselho Tutelar do SIA), após a assinatura do contrato foram celebrados sete termos aditivos, sendo o último assinado em 25/05/2021. Ocorre que o réu realizou a rescisão antecipada e unilateral do contrato, tendo agendado a visita técnica para o dia 01/02/2022, quando foi constatada a necessidade de serem feitos reparos no imóvel, tendo sido o imóvel restituído ao autor somente em 31/05/2022. Discorre ainda que o réu não efetuou o pagamento dos aluguéis do período de 26/12/2022 a 31/05/2022.
IV. O negócio jurídico de locação de imóvel é regido pelo direito privado e o fato de a Administração Pública ser o locatário não é suficiente para que prevaleçam as normas de direito público em detrimento das normas de direito privado.
V. Nos termos do art. 23, incisos, I e III, da Lei n. 8.245/91 o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, devendo pagar os aluguéis até a efetiva entrega das chaves. Conforme documento de ID 49536690 - Pág. 7 as chaves do imóvel somente foram entregues ao proprietário em 26/05/2022 e ficou acordado entre as partes o prazo até dia 31/05/2022 para a execução dos reparos pendentes. Ainda, o referido documento informa que o último pagamento feito foi referente ao período de 26/11/2021 a 25/12/2021.
VI. Desse modo, considerando que o imóvel se encontrava na posse do ente federativo durante o período abrangido pela presente demanda, deve haver a efetiva contraprestação pecuniária, sob pena de enriquecimento sem causa do locatário.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/95.